Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705372-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: WALTINHO FERRARI, SANDRO FERRARI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 4a Turma Cível está preventa, em razão de o recurso descrito na certidão Id. 23481931 ter sido distribuído, em data anterior, ao eminente Desembargador Sérgio Rocha. Assim, em obediência ao disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino à Secretaria que redistribua o presente recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora